Tribunal: TJES
Processo: 5035606-60.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035606-60.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EUDIER ANTONIO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
5035606-60.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:
EUDIER ANTONIO DA SILVA

EMBARGADA:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO
DO JULGAMENTO.
INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EUDIER ANTONIO DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID.
16067938
, que
deu
provimento ao recurso inominado
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando a sentença para julgar improcedente a ação.

Em suas razões recursais (ID.
16131245
), a embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão,
sob o argumento de que não houve a devida análise da prova documental apresentada, que entende ser suficiente para comprovar seu quadro clínico e que faz jus ao direito pleiteado. Aduz, ainda, a existência de contradição, pelo fato de que consta no voto que a juíza leiga, autora do voto vencedor, reconheceu não possuir conhecimento técnico para avaliar o laudo, mas, mesmo assim, o considerou insuficiente por ser "sucinto", ignorando o diagnóstico de um médico especialista, sendo que o voto divergente o considerou suficiente e foi no sentido de manter a sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos declaratórios. É

a síntese do necessário
. Passo a decidir.

VOTO

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese a alegação do embargante de que o acórdão incorre em omissão, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque, restou devidamente exposto no acórdão que o laudo apresentado pela parte é sucinto, não sendo suficiente para comprovar que o quadro clínico do autor se enquadra na hipótese legal que autorizaria a isenção do imposto de renda.

Por óbvio, se o laudo apresentado pelo autor é inadequado (sucinto para fins de prova de situação técnica), e, como não sou especialista,
consequentemente,
não há como
acolher a sua tese e
dar provimento ao
seu
pleito.
Se o laudo não é devidamente pormenorizado, não trazendo a situação atual da doença do autor, este não presta para provar ser o autor portador de cardiopatia grave para fins de isenção (matéria de direito), cuja conclusão alcançada por este magistrado o embargante busca rediscutir, sob a falsa premissa de contradição.

Portanto, é plenamente compreensível que esta Turma Recursal, por maioria, entendeu pela insuficiência das provas apresentadas para a finalidade de embasar a pretensão autoral.

Destaco, ainda, que a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

O embargante alega, ainda, a existência de contradição no acórdão proferido. Todavia,
a contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).
A contradição apontada pelo embargante se refere à menção à ausência de conhecimento técnico deste relator sobre o assunto e ao fato de que o laudo médico foi considerado sucinto.

Entretanto, da simples leitura do acórdão proferido, é plenamente compreensível que, justamente pelo laudo ser simples, por não mencionar de forma elaborada o quadro clínico do autor, este não comprova, de forma categórica, que a parte faz jus à isenção do imposto de renda, na forma do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Constato, ainda, que o embargante aponta a existência de contradição entre o voto embargado e a decisão proferida por outra magistrada, no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo IPAJM, em face da decisão que concedeu a medida liminar na presente ação. Ora, como mencionado, a contradição que pode ser questionada através dos embargos de declaração é a interna, existente no próprio voto, não compreendendo decisões de outros processos.

Outrossim, equivoca-se o embargante ao apresentar o
decisum
do agravo de instrumento, tendo em vista que o agravo tem por objeto a decisão que concedeu a liminar, decisão esta que foi substituída pela sentença, não tendo o recurso em questão qualquer interferência no resultado do julgamento do recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Concluindo e sendo redundante,
a d
ecisão proferida em agravo de instrumento (cognição sumária), e, contradição entre voto vencedor e voto divergente (que por óbvio é contraditória, senão não seria divergente), não se configura na contradição prevista em nosso ordenamento jurídico para justificar a interposição do presente recurso, eis que esta deve ser interna, dentro do julgado.

Assim, diferente do sustentado pela parte embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória à interpretação que lhe seria favorável, pois trata-se de contradição externa.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.(...). 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.)
5. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017) (destaquei).

No caso em tela, a fundamentação do acórdão está coerente com o resultado do julgamento, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
Como se depreende, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do
decisum
ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

No caso dos aclaratórios opostos pel
o
autor, observo que a parte apenas questiona o juízo de valor atribuído às provas apresentadas nos autos.
R
esta evidente que a parte embargante utilizou-se do instrumento de forma equivocada, uma vez que nitidamente pretende modificar o acórdão proferido por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, divirjo de Vossa Excelência apenas na conclusão do voto, é dizer, na parte dispositiva.

A meu ver, o não conhecimento do recurso significa dizer que o recurso não atendeu aos requisitos de admissibilidade intrínsecos e/ou extrínsecos.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, avançando-se na análise das razões recursais para saber se procedem ou não as alegações do embargante - ou seja, se os vícios alegados (contradição, omissão ou obscuridade) existem ou não - trata-se de análise de mérito e, portanto, é caso de provimento ou improvimento do recurso.

Cumpre registrar que se o embargante não alega/argumenta a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, não deve ser conhecido. Porém, se tais vícios são alegados e a decisão posterior for no sentido de que os vícios não existem, há análise de mérito, devendo ser negado provimento ao recurso.

Por fim, saliento que embora seja uma questão, aparentemente, apenas de ordem técnica processual, entendo importante fazer o registro, sobretudo, porque há entendimentos no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.